Tribunal: TJSP
Processo: 1074797-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
*Indenização – Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de bagagem, atraso de voo e assistência material defeituosa – Dano moral caracterizado – Quantum indenizatório – Elevação – Necessidade – Recurso da ré improvido e provido dos autores.*